Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714081-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO VENDRUSCOLO, VENDRUSCOLO &amp; VENDRUSCOLO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA CARDOSO RAMOS EMBARGADO: ADRIANA CARDOSO RAMOS, ANDRE EVELIN BASSOTELLI, J. P. B. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 24201676, pags. 358/366), opostos pelos Apelantes, VENDRUSCOLO &amp; VENDRUSCOLO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA – EPP e CLÁUDIO VENDRUSCOLO, em face do Acórdão n. 1.321.914 (ID 23873026, pags. 316/334) em que, à unanimidade, esta c. 3a Turma Cível rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, arguida pela primeira Apelante. Sob petição ID 26339027, a parte Agravada comunica sobre eventual incompatibilidade dos atos do Agravante, requerendo o não conhecimento do recurso. INTIME-SE a parte Agravante para manifestar acerca do que fora alegado em petição de ID 26339027, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2021 15:20:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador